Tribunal: TJES
Processo: 0000261-67.2022.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Acidente de Trânsito; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ACIDENTE EM VIA PÚBLICA POR FIO SOLTO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO À TITULARIDADE DO FIO E AO NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de acidente causado por fio solto em via pública, supostamente pertencente à empresa Itanet Conecta Ltda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há responsabilidade civil da empresa apelada pelo acidente sofrido pela autora; (ii) estabelecer se os elementos probatórios são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta da ré e o dano alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC depende da verossimilhança das alegações ou da prova mínima do fato constitutivo, não podendo ser concedida automaticamente ou suprir a ausência de indícios mínimos da responsabilidade da ré.

4. A autora não comprovou a dinâmica do acidente nem a titularidade do fio causador do dano, deixando de demonstrar fato constitutivo de seu direito, conforme exige o art. 373, I, do CPC.

5. A ausência de elementos que vinculem diretamente a empresa ré à fiação solta em via pública, em contexto de compartilhamento de postes por diversas concessionárias, impede a responsabilização por mera presunção.

6. A parte autora, mesmo instada a produzir provas, optou pelo julgamento antecipado da lide, assumindo o risco da insuficiência probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000261-67.2022.8.08.0010

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KATIA DA FONSECA GOMES

APELADO: ITANET CONECTA LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ACIDENTE EM VIA PÚBLICA POR FIO SOLTO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO À TITULARIDADE DO FIO E AO NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de acidente causado por fio solto em via pública, supostamente pertencente à empresa Itanet Conecta Ltda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há responsabilidade civil da empresa apelada pelo acidente sofrido pela autora; (ii) estabelecer se os elementos probatórios são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta da ré e o dano alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC depende da verossimilhança das alegações ou da prova mínima do fato constitutivo, não podendo ser concedida automaticamente ou suprir a ausência de indícios mínimos da responsabilidade da ré.

4. A autora não comprovou a dinâmica do acidente nem a titularidade do fio causador do dano, deixando de demonstrar fato constitutivo de seu direito, conforme exige o art. 373, I, do CPC.

5. A ausência de elementos que vinculem diretamente a empresa ré à fiação solta em via pública, em contexto de compartilhamento de postes por diversas concessionárias, impede a responsabilização por mera presunção.

6. A parte autora, mesmo instada a produzir provas, optou pelo julgamento antecipado da lide, assumindo o risco da insuficiência probatória.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator; e sob igual votação, de ofício, condenar a apelante ao pagamento de honorários de sucumbência, matendo-se, porém, a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida na origem.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
KÁTIA DA FONSECA GOMES
(ID 16447633), irresignada com a r. sentença (ID 16447631) proferida pelo douto Juízo da Vara Única da Comarca de Bom Jesus do Norte/ES, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
, julgou improcedentes os pedidos autorais formulados em face da Itanet Conecta Ltda.

Em suas razões recursais (ID 16447633), a Apelante pugna pela reforma do julgado, sustentando: (i) a aplicação do CDC e a caracterização da figura do consumidor por equiparação (
bystander
); (ii) a responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços; (iii) a inversão do ônus da prova dada a sua hipossuficiência técnica; e (iv) que o conjunto probatório (fotos, atestado e relatos) seria suficiente para comprovar o evento e a autoria do dano .

Contrarrazões apresentadas pela Apelada (ID 16448336), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença, sob o argumento de fragilidade das provas apresentadas e impossibilidade de responsabilização por presunção em cenário de compartilhamento de postes .

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da controvérsia reside na verificação da responsabilidade civil da empresa apelada pelos danos supostamente sofridos pela autora, decorrentes de acidente com fio solto em via pública. A questão central é saber se os elementos probatórios coligidos aos autos são suficientes para estabelecer o nexo de causalidade entre a conduta da ré e o dano alegado.

A autora, ora apelante, narra em sua exordial que, no dia 21 de junho de 2021, enquanto trafegava com sua motocicleta pela Rua Cândido Peralva (esquina com Rua Virgílio Lobo) em Bom Jesus do Norte/ES, foi surpreendida por um fio solto pendurado na via, que atingiu seu pescoço, obrigando-a a frear bruscamente. Relata ter sido socorrida por um morador local, que cortou o fio para evitar novos acidentes, e dirigiu-se ao Hospital São Vicente de Paulo, onde recebeu atendimento médico.

Alega que moradores locais informaram que o fio pertencia à empresa
ITANET
(ora apelada) e que, dois dias após o acidente, visualizou e fotografou um técnico da Ré realizando reparos no local. Requereu, assim, a condenação da Ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

O MM. Magistrado
a quo
, na sentença, entendeu que não há prova de que o fio causador do acidente pertencia à Ré. Destacou que as fotos mostram um poste com fiação de diversas concessionárias, impossibilitando a identificação visual da propriedade do cabo solto. O Juízo consignou ainda que o
link
(QR Code) fornecido pela autora, que conteria áudios e vídeos, estava inacessível, concluindo que a autora não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC).

Pois bem. É sabido que a obrigação de indenizar somente surge se cumpridos três requisitos: a existência de um ato ilícito, a ocorrência de um dano e a existência de nexo entre um e outro. A depender da modalidade da responsabilidade civil, exige-se ainda a presença do elemento subjetivo na conduta, isto é, do dolo ou culpa.

Nos termos do artigo 927 do Código Civil:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem , fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Em se tratando de pessoas jurídicas de direito público ou privado prestadoras de serviços públicos, dispõe o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal que: “§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

No caso em tela, a controvérsia recai sobre a própria dinâmica do evento e a autoria do dano. Ainda que se admitisse,
ad argumentandum tantum
, a ocorrência do infortúnio nos moldes narrados, a autora não logrou comprovar que a fiação que supostamente ocasionou o acidente era de titularidade da ré e Apelada.

É inquestionável que a relação jurídica se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, figurando a autora como consumidora por equiparação (
bystander
), nos termos do art. 17 do diploma consumerista.

Todavia, a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), não opera de forma automática e absoluta. Para sua concessão, é imprescindível que a alegação seja verossímil ou que haja
prova mínima do fato constitutivo do direito
, permitindo estabelecer um liame lógico entre a narrativa inicial e a realidade fática, afinal, a inversão do ônus probatório não exime a parte autora de demonstrar, ainda que minimamente, a existência do fato e o nexo causal com a atividade do fornecedor.

Nesse mesmo sentido, cito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA . REGRA DE INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO . 1. É assente nesta Corte Superior o entendimento de que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento. 2.
"A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" ( AgInt no Resp 1 .717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018)
. 3 . Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1951076 ES 2021/0242034-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL . INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE MÍNIMA PROVA DO DIREITO DO AUTOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N . 7/STJ. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, apesar de o art. 6º, VIII, do CDC prever a inversão do ônus da prova para facilitação da defesa, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não exime o autor do ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito . Precedentes.
2. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que a parte autora não se desincumbiu do encargo de provar, minimamente, o fato constitutivo do seu direito. Rever tal conclusão requer, necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado a esta Corte, em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula n . 7/STJ.Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2298281 RJ 2023/0047290-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2023)

Não se pode exigir do réu a produção de prova diabólica (prova negativa de que o fio
não
era seu), se a autora não traz indícios concretos que apontem para a titularidade da rede.

Inclusive, compulsando os autos, observo que a apelante não logrou êxito em comprovar sequer a dinâmica do acidente, tampouco a autoria do dano.

A autora acostou aos autos uma Ficha de Atendimento Ambulatorial (Fl. 17) e um Atestado Médico (Fl. 16). Ocorre que a ficha de atendimento encontra-se
praticamente em branco
nos campos essenciais ("Histórico", "Exame Físico", "Diagnóstico"), constando apenas dados cadastrais e horários, inexistindo descrição médica de trauma, de acidente de trânsito ou de lesão compatível com "fio solto".

Da mesma forma, o atestado médico limita-se a conceder um dia de afastamento, sem indicar o CID ou descrever a natureza da lesão . Tais documentos comprovam apenas que a autora esteve em uma unidade de saúde, mas são imprestáveis para estabelecer o nexo causal entre o atendimento e o suposto acidente narrado na inicial.

A apelante sustenta ainda que a fotografia de fl. 20 comprovaria a responsabilidade da ré, pois mostraria um técnico realizando reparos no local. Contudo, a análise da imagem revela apenas uma pessoa em uma escada operando em um poste. Não há qualquer elemento visual — uniforme, crachá, logotipo na escada ou veículo caracterizado — que permita vincular o profissional à empresa
Itanet Conecta Ltda.,
e a
ré, em sua defesa, impugnou especificamente a foto, negando que se tratasse de seu preposto.

É fato notório (art. 374, I, do CPC) que os postes de energia elétrica em vias urbanas suportam o compartilhamento de infraestrutura por diversas empresas de telecomunicações, além da própria rede elétrica. Atribuir a responsabilidade à apelada,
sem uma identificação visual clara ou sem prova testemunhal,
seria basear a condenação em mera presunção, o que é vedado em nosso ordenamento.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria corrobora o entendimento de que a incerteza sobre a titularidade da fiação em postes compartilhados, desacompanhada de prova do nexo causal, afasta o dever de indenizar:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE COM FIOS SOLTOS EM AVENIDA.
NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE EMPRESA SERIA RESPONSÁVEL PELOS FIOS.
PROVA PERICIAL CLARA AO APONTAR A IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIR OS FIOS A UMA DAS REQUERIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE SUPLANTAR A PROVA PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não é possível impugnar em apelação a distribuição do ônus da prova, notadamente quando a atribuição deste ao autor se deu em decisão que não foi objeto de agravo de instrumento, o que atrai a preclusão da matéria.
2. Não se pode atribuir responsabilidade civil por mera presunção, salvo quando houver previsão legal autorizativa nesse sentido.
3. A prova pericial foi clara ao estabelecer a impossibilidade de apontar a participação das empresas requeridas no evento danoso, o que afasta a pretensão indenizatória. 4.Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Apel. 5001817-39.2021.8.08.0047. 2ª Câmara Cível. 01/09/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE TELEFONIA.
Acidente causado por fios de telefonia soltos na via pública. Compartilhamento de postes da rede elétrica com redes de telecomunicações. Controvérsia quanto à titularidade da fiação que deu causa ao acidente.
Prova pericial inconclusiva a esse respeito. Ausência de prova de falha na prestação do serviço público.
Ônus da prova do fato constitutivo do direito que incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC/15. Pleito de inversão do ônus probatório. Descabimento. Impossibilidade de se exigir das rés a prova de fato negativo. Dever de indenizar não configurado.
Precedentes. Manutenção da sentença de improcedência. Recurso não provido." (TJ-SP - Apelação Cível: 10009249320228260625 Taubaté, Relator.: Eduardo Prataviera, Data de Julgamento: 21/10/2024, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/10/2024)

Na presente hipótese, a prova documental produzida é extremamente frágil. Além disso, a autora não arrolou testemunhas para a audiência de instrução e o
link
(QR Code à fl. 21) que supostamente conteria áudios e vídeos de “vizinhos” não pôde ser acessado nem pelo Juízo de 1º Grau, conforme consignado em sentença, não tendo a parte diligenciado para sanar o vício ou apresentar a mídia em cartório oportunamente.

Cumpre destacar, por oportuno, que esta Relatoria também tentou acessar o referido conteúdo digital nesta instância revisora, constatando, igualmente, sua inoperância.

Além do mais, instada especificamente pelo juízo
a quo
a especificar as provas que pretendia produzir (ID 50293192), a parte autora manifestou-se pugnando expressamente pelo julgamento antecipado da lide (ID 54504345). Ao assim proceder, a apelante assumiu o risco da insuficiência probatória, operando-se a preclusão lógica quanto à produção de prova oral ou pericial que pudesse suprir as lacunas da prova documental.

Assim, ausente a comprovação da própria dinâmica do acidente e da propriedade do fio causador do suposto dano, não há como reconhecer o dever de indenizar.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento.

Diante da omissão da sentença quanto à verba honorária e considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal,
de ofício
, considerando que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que “
os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus
”(STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 2.055.080/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 23/08/2022, DJe de 09/09/2022),
condeno
a apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC, mantendo-se, contudo, a
suspensão da exigibilidade
em razão da gratuidade de justiça deferida, conforme art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.